Tribunal: STF
Processo: RHC 246918
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. JUÍZO SUPOSTAMENTE INCOMPETENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alegava a nulidade das provas obtidas mediante quebra de sigilo telemático, por entender que a autorização foi concedida por juízo incompetente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é cabível diante da falta de apreciação do mérito pelo tribunal de origem; e (ii) saber se houve ilegalidade na autorização para a quebra de sigilo telemático.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, é inviável o habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não foram apreciadas pelo tribunal de origem (HC 246.294 AgR, Min. Cristiano Zanin; HC 245.682 AgR, Min. Alexandre de Moraes; HC 243.832 AgR, Min. Flávio Dino).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido.